Tribunal: STF
Processo: MS 40414
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nilton Antônio Lima Mautone, em 24.7.2025, contra “ato manifestamente ilegal e abuso de poder emanado do STM, consubstanciado na tramitação da Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato (RIIDOF) n. 7000401-81.2023.7.00.0000/STM, o qual violou de forma direta princípios e garantias fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma cabível esta impetração, ao argumento de que “[a] condenação do Tenente-Coronel Mautone, que serve de base para a presente RIIDOF, foi construída sobre informações inverídicas e documentos fraudulentos, (fatos reconhecidos pelo STM) culminando em uma injusta condenação. As ilegalidades perpetradas na Ação Penal Militar (APM) nº 7000401-18.2018.7.11.0011, evidenciam a necessidade de Revisão/HC (em andamento) em face das graves irregularidades apuradas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “[o] MPM, em sua manifestação no IPM nº 70001309620247110011, afirmou que os crimes apurados não atentam contra a administração militar e não se enquadram no artigo 9º do CPM. Em seguida, na Notícia de Fato nº 01.2025.00000023-9, declinou a competência para a Justiça Comum Estadual, reforçando que a origem da relação entre as partes era um ‘negócio jurídico particular’ e que a conduta foi praticada ‘fora das atribuições militares’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “a manutenção da RIIDOF, diante do reconhecimento da incompetência da Justiça Militar pelo próprio MPM, configura um ato ilegal e abuso da Autoridade Coatora, que viola o direito líquido e certo do Impetrante de não ser submetido a sanções administrativas baseadas em um processo criminal viciado em sua origem” (fl. 8, e-doc. 11).



    Requer o deferimento de medida liminar para “determinar o IMEDIATO SOBRESTAMENTO (suspensão) da tramitação da Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato (RIIDOF nº 7000401-81.2023.7.00.0000/STM), em curso perante o Superior Tribunal Militar, até o julgamento final do mérito do presente writ” (fl. 9, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “os Eminentes Ministros da Turma Julgadora CONCEDAM A SEGURANÇA pleiteada, declarando a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar os fatos que deram origem à condenação do Impetrante nos autos da APM nº 7000401-18.2018.7.11.0011, e, consequentemente, ANULANDO a referida condenação e, por via de consequência, ANULANDO DEFINITIVAMENTE a Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato (RIIDOF nº 7000401- 81.2023.7.00.0000/STM)” e “[e]m decorrência da anulação, requer-se a determinação do IMEDIATO E INTEGRAL RESTABELECIMENTO DO STATUS MILITAR do impetrante, incluindo todos os direitos, prerrogativas e vantagens inerentes ao seu posto, com as comunicações oficiais urgentes aos órgãos militares competentes (Comando do Exército, Diretoria de Inativos e Pensionistas, Superior Tribunal Militar)” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    3. Em 28.7.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, assentou não se tratar “de hipótese que justifique a atuação excepcional desta Presidência em regime de plantão” (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    Nesta impetração, aponta-se como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar. 



    Na inicial, não se questiona um ato judicial específico praticado no curso da representação para declaração de indignidade para o Oficialato n. 7000401-81.2023.7.00.0000, mas a tramitação do processo, que está sob a relatoria do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, integrante daquele Tribunal Superior. 



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora outro Tribunal.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido, consolidada, sobretudo, na Súmula n. 624, que prevê:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Assim, também, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 40299-AgR/Df, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, ‘d’, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato de outro Tribunal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o STF possui competência originária para julgar mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a competência originária para o julgamento de mandados de segurança é taxativa, estando limitada aos casos previstos no art. 102, I, ‘d’, da Constituição. 4. Aplica-se a Súmula 624/STF, que dispõe que não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 5. O recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 39.988 AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1º, DO RISTF E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 38251-AgR/MS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2021).



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora